Tribunal: TJSP
Processo: 2005210-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à autora – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente caso – Baixa remuneração – Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC – Precedente desta C. Câmara – Circunstâncias consideradas em conjunto com o significativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à autora – Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção de veracidade, não infirmada no presente caso – Baixa remuneração – Inteligência do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC – Precedente desta C. Câmara – Circunstâncias consideradas em conjunto com o significativo valor atribuído à causa – Decisão reformada.
– Recurso provido.